Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002181-41.2018.8.14.0401

APELANTE: GIOVANI HENRIQUE SANTOS MARTINS, RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por GIOVANI HENRIQUE SANTOS MARTINS e RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA contra a sentença que os condenou, cada um, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB).

II. Questão em discussão

As defesas dos acusados requereram a absolvição por
fragilidade e insuficiência das provas
, argumentando que a sentença incorreu em
error in judicando
. Alegaram que a palavra da vítima não seria suficiente sem um robusto arcabouço probatório e que os depoimentos dos policiais seriam indiretos e insuficientes ("ouvir dizer"). Invocaram o princípio do
in dubio pro reo
e a presunção de inocência.

Subsidiariamente, a defesa de Giovani Henrique Santos Martins requereu a
minoração da pena pela menoridade relativa
, pois ele tinha 19 anos na data do fato (era menor de 21 anos).

A defesa contestou a Súmula 231 do STJ, afirmando que ela contraria a literalidade do Código Penal e é inconstitucional por violar os princípios da reserva legal e da individualização da pena, buscando a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

A decisão entendeu que a
materialidade e a autoria delitiva restaram indiscutivelmente demonstradas
. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, e a autoria foi robustamente estabelecida pelos depoimentos prestados em Juízo. A vítima descreveu de forma firme e detalhada a empreitada criminosa, confirmando que os apelantes foram detidos na posse do seu telefone e do simulacro de arma de fogo.

As testemunhas policiais corroboraram integralmente o relato da vítima, detalhando as diligências que culminaram na prisão dos apelantes com o objeto roubado e o simulacro. O Tribunal afirmou que os testemunhos policiais não se trata de "ouvir dizer", mas de testemunhos diretos.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à
validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
, como os depoimentos dos policiais, que possuem grande valor probatório quando colhidos sob o crivo do contraditório. Há as declarações da vítima e das testemunhas policiais, além da recuperação do objeto roubado. Foi demonstrado que o apelado praticou o roubo, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem. A condenação de primeira instância foi considerada fundamentada em provas sólidas e suficientes, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em relação à
atenuante da menoridade relativa
para Giovani Henrique Santos Martins (nascido em 19/01/1999, com o fato em 24/01/2018), a decisão reconheceu o direito à atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal.

Contudo, o pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal
não foi provido
, pois a pena-base para o crime de roubo já havia sido fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão).

A jurisprudência dominante e assentada do STJ é clara quanto à
impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes
, conforme a Súmula N.º 231 do STJ. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário N.º 597.270, pacificou a jurisprudência que ratifica o enunciado da Súmula 231 do STJ. Assim, mesmo com o reconhecimento da menoridade relativa, a pena não pode ser inferior ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
CONHECIDO
e o
PROVIMENTO NEGADO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB; Art. 288 do Código Penal; Art. 386, VII, do CP; Art. 65, I, do CP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4

TJ-DF 07053744020218070004 1757948

Súmula N.º 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"

Recurso Extraordinário N.º 597.270 (STF)

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002181-41.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: GIOVANI HENRIQUE SANTOS MARTINS E RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA

DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO PINHEIRO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
GIOVANI HENRIQUE SNTOS MARTINS E RODOLFO FRANCISCO NUNES LIMA
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou, cada um, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Os acusados foram denunciados pela suposta prática dos crimes de
Roubo Majorado
(Art. 157, §2º, inciso II do Código Penal) e
Associação Criminosa
(Art. 288 do Código Penal).

O crime ocorreu em
24/01/2018
, por volta das 20h30min, em um ponto de ônibus na Av. Almirante Barroso, Belém. A vítima, Jeová José da Silva Filho, foi abordada pelos três denunciados: Jonathan Stefan do Carmo Barbosa, Rodolfo Francisco Nunes Lima e Giovani Henrique Santos Martins. Jonathan intimidou a vítima com uma réplica de arma de fogo, Rodolfo a segurou e disse "PERDEU!", enquanto Giovani subtraiu o celular do bolso da vítima. O trio fugiu a pé. Um motorista de ônibus auxiliou a vítima, levando-a até uma viatura da PM. Os policiais, com a vítima, localizaram os denunciados nas imediações do IFPA, encontrando com eles o celular da vítima e a réplica da arma de fogo.

A denúncia foi recebida no dia
13 de abril de 2018.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em
31 de março de 2022
, a vítima Jeová José da Silva Filho e as testemunhas policiais Geraldo Júnior Oliveira da Silva e Jackson Michel Basílio Nascimento foram ouvidas.

Os acusados Giovani Henrique Santos Martins e Rodolfo Francisco Nunes Lima exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Foi decretada a
revelia
de Jonathan Stefan do Carmo Barbosa, pois ele alterou o endereço sem comunicar ao juízo e não foi encontrado pelo Oficial de Justiça em Goiás.

O
Ministério Público, em alegações finais
requereu a condenação de Giovani Henrique Santos Martins e Rodolfo Francisco Nunes Lima pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, II, do CP). Contudo, pugnou pela
absolvição
de ambos quanto ao delito de Associação Criminosa (Art. 288 do CP), por ausência de provas suficientes para caracterizar a habitualidade ou vínculo para a prática de outros crimes.

Para Jonathan Stefan do Carmo Barbosa, o Ministério Público pugnou pela
extinção da punibilidade
devido ao seu falecimento, conforme certidão de óbito.

As
Defesas
dos acusados requereram a absolvição por fragilidade das provas, a absolvição do crime de associação criminosa arguindo que a palavra da vítima não é suficiente sem um robusto arcabouço probatório e que os depoimentos dos policiais eram indiretos e insuficientes, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a aplicação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

A sentença foi proferida no dia
19/04/2023
. Em relação ao acusado
Jonathan Stefan do Carmo Barbosa
foi decretada a
extinção da punibilidade pela morte
, nos termos do Artigo 107, inciso I, do Código Penal. Quanto aos acusados
Giovani Henrique Santos Martins e Rodolfo Francisco Nunes Lima
, foram
absolvidos
da imputação do crime de Associação Criminosa (Art. 288 do CP), com fulcro no artigo 386, VII, do CP,
condenados
pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro) à pena
definitiva de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
para ambos os réus, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto.

A defesa de Giovani Henrique Santos Martins e Rodolfo Francisco Nunes Lima interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença. Em suas razões recursais requereram a
absolvição por ausência de provas,
arguindo que a sentença incorreu em
error in judicando
, pois as provas são insuficientes para a condenação. Afirma que a palavra da vítima deve ser considerada com cautela e não como prova única, e que os depoimentos dos policiais foram testemunhos indiretos insuficientes; subsidiariamente, a defesa requer a minoração da pena pela
menoridade relativa
de Giovani Henrique Santos Martins era menor de 21 anos na data do fato (tinha 19 anos), o que deveria atenuar a pena (Art. 65, I, do CP), além de contestar a Súmula 231 do STJ, afirmando que ela contraria a literalidade do Código Penal e é inconstitucional por violar os princípios da reserva legal e da individualização da pena. Requer que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público pugna pelo
conhecimento e pelo não provimento
do recurso de apelação.

Em
28 de fevereiro de 2025
, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, através da Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do Recurso de Apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FAVOR DE AMBOS APELANTES

A irresignação dos apelantes cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Porém, c
onforme análise dos autos e da sentença de primeira instância, a
materialidade e a autoria delitiva restaram indiscutivelmente demonstradas
.

A
materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão
e a autoria, por sua vez, foi
robustamente estabelecida pelos depoimentos prestados em Juízo.

A vítima, Jeová José da Silva Filho,
descreveu de forma firme e detalhada a empreitada criminosa
, incluindo a abordagem, a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo, a subtração do aparelho celular e a subsequente fuga dos réus. A vítima também confirmou que os apelantes foram detidos
ainda na posse do seu telefone e do simulacro utilizado no assalto
.

As testemunhas policiais, Geraldo Júnior Oliveira da Silva e Jackson Michel Basílio Nascimento,
corroboraram integralmente o relato da vítima
. Eles detalharam como ocorreram as diligências que culminaram na prisão dos apelantes em via pública,
com eles ainda em poder do objeto roubado e do simulacro de arma de fogo
. Não se trata de testemunho de "ouvir dizer", como alegado pela defesa, mas de
testemunhos diretos e confirmadores dos fatos da prisão e apreensão
.

A jurisprudência pátria é
pacífica quanto à validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais
, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova
, como os depoimentos dos policiais. Da mesma forma,
o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados possui grande valor probatório
, quando colhidos sob o crivo do contraditório e confirmados por outras evidências nos autos.

No caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado o veículo da vítima que estava de posse do apelante e seu companheiro.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, junto sua própria confissão em juízo, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Portanto, a condenação de primeira instância está
fundamentada em provas sólidas e suficientes
, que demonstram a responsabilidade criminal dos apelantes, mesmo diante do exercício do direito ao silêncio.
Não há dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e à autoria, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A tese defensiva de fragilidade probatória, portanto, deve ser
rejeitada
, e a sentença mantida neste ponto.

2.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DE GIOVANNI HENRIQUE SANTOS MARTINS

A Defensoria Pública, em suas razões de apelação, argumentou que o apelante GIOVANI HENRIQUE SANTOS MARTINS era menor de 21 anos na data do fato (nascido em 19/01/1999, com o fato ocorrido em 24/01/2018), fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, I do Código Penal.

Contrapôs-se à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que esta seria ilegal e inconstitucional por violar o princípio da reserva legal e da individualização da pena, e que deveria ser superada pela técnica do
overruling
para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

No entanto, o pleito defensivo
não merece provimento,
pois, conforme a sentença de primeira instância, a pena-base para o crime de roubo foi fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, que é o mínimo legal previsto para o delito. Uma vez que a pena-base já se encontra no patamar mínimo, a incidência de atenuantes, como a menoridade relativa,
não tem o condão de reduzir a pena para aquém desse mínimo
.

A jurisprudência dominante e assentada do STJ é clara quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. A
Súmula N.º 231 do STJ
dispõe expressamente que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O STF, por meio do Recurso Extraordinário N.º 597.270,
pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes
, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula N.º 231 do STJ.

Assim, em que pese o reconhecimento da menoridade relativa do apelante GIOVANI HENRIQUE SANTOS MARTINS, que é uma atenuante devida, a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo legal. Desse modo, a sua aplicação não pode resultar em uma pena inferior ao mínimo legal, mantendo-se a dosimetria da pena tal como fixada na sentença de primeira instância, em estrita observância à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025